Tribunal: TCU
Processo: 017.665/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8211/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.665/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Claudia Freire da Silva Cunha Conceicao (XXX.842.467-XX); Cristiane Pinto Sampaio (XXX.917.227-XX); Evelin Pinto Sampaio (XXX.768.987-XX); Francislene Aparecida Correa de Matos Saucedo (XXX.404.501-XX); Olga Belmira de Araujo Santos (XXX.719.265-XX); Patricia Sampaio Goncalves (XXX.947.777-XX); Rosangela Freire da Silva Amaral (XXX.523.957-XX); Sandra Sampaio Braga (XXX.780.177-XX); Sheyla Guimaraes de Aquino (XXX.465.593-XX); Veronica Guimaraes de Aquino (XXX.928.043-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.